Tribunal: STF
Processo: HC 242935
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. “Recurso ordinário” manejado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição nº 103.980/2024 (evento 9).



    Trata-se de petição denominada de “recurso ordinário” interposto contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus.



    Colho do acórdão hostilizado:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.



    4. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    O Recorrente, em síntese, insiste nas teses de incompetência do juízo de origem e de prescrição da pretensão punitiva estatal. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 9).



    É o relatório. Decido.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Manifesto o descabimento deste recurso ordinário em habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão desta própria Casa. Verifico que o Impetrante, ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[constitui] erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões” (HC 149.188-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma), o que inviabiliza, por consequentemente, a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    II – Agravo a que se nega provimento.



    (HC 157959 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2019)



     



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)



    Ante o exposto, não conheço da Petição nº 103.980/2024 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente